Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA DE ORIGEM. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INDEFERIDO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA EDITADO PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMINAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO IMPOSTA JUDICIALMENTE. PENALIDADE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o tratamento médico em regime domiciliar deve ser considerado uma extensão do tratamento hospitalar, de modo que, havendo prescrição médica devidamente fundamentada, mostra-se ilegítima a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde.
2. Jurisprudência adotada no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que o rol de procedimentos incluídos na cobertura mínima obrigatória a ser observada pelas operadoras de planos de saúde, editado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, ostenta caráter meramente exemplificativo.
3. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico vigente não mais confere às relações de natureza contratual, a mesma força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato. 3.1. A aplicabilidade do princípio pacta sunt servanda deve ser mitigada quando confrontada com o direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente.
4. A multa imposta foi fixada em patamar que se mostra suficiente para compelir a ré a dar cumprimento à obrigação imposta, sem ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, razão pela qual não merece ser reduzida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.